Tribunal: TJES
Processo: 5000571-76.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000571-76.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VIA SUL TELECOMUNICACOES LTDA.- ME - ME
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte requerida, ora embargante.

Afirmou a embargante que o acórdão registrado sob nº ID 470818 padece de omissão por não limitar a condenação imposta pelo juízo
a quo
ao teto dos juizados especiais cíveis, sendo que eventual valor a mais seria interpretado como renúncia tácita do embargado.

Pois bem.

E, após confrontar os embargos de declaração e a fundamentação do voto combatido tenho que ele não merece reparo.

Explico.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante o que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

O voto combatido mostra-se harmônico e congruente e abrange todos os argumentos que possibilitaram a cognição dos fatos elencados.

In casu
, a alegação de omissão do acórdão por não determinar de forma expressa a renúncia do valor que supera o teto os juizados especiais não deve prosperar. Isso porque, na forma do art. 3º da Lei 9.099/95 a limitação é apenas aplicável ao valor principal no processo de conhecimento e não abrange eventuais juros e correções monetárias que fazem o valor ultrapassar o teto fixado já na execução, de forma a não implicar em renúncia deste montante. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E ADICIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DOS DIREITOS NÃO PERCEBIDOS – LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO . O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial. Assim, se mostrando equivocada a limitação do valor da execução ao valor de alçada dos juizados especiais de rigor a sua exclusão. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (N.U 1006912-60.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Ante o exposto, sem mais delongas,
conheço dos embargos de declaração para, em seu mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.